Tribunal: TJDFT
Processo: 0046236-50.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Diligências infrutíferas.
Meros pedidos de diligências que resultam infrutíferas não interrompem o prazo da prescrição intercorrente, o que dependeria, no caso, de efetiva penhora. Prescrição consumada.